Tribunal: TJMT
Processo: 1022461-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022461-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Caução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES DE SOUZA - CPF: 689.418.201-97 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (AGRAVADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (AGRAVADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INFILTRAÇÕES E ALAGAMENTOS. UNIDADE HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir as agravadas à reparação de vícios construtivos em unidade habitacional do Condomínio Residencial Viver Mais Park, consistentes em infiltrações severas, alagamentos recorrentes e deterioração do piso vinílico, com entrega do imóvel ocorrida em março de 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, especialmente a demonstração inequívoca do direito alegado e o perigo de dano, em demanda que versa sobre vícios construtivos em unidade habitacional, quando a matéria controvertida demanda análise técnica especializada para determinação da origem, extensão e responsabilidade pelos defeitos construtivos alegados, além do contraditório.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por vícios construtivos encontra amparo nos artigos 618 do Código Civil e 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo responsabilidade objetiva dos construtores e incorporadores por defeitos decorrentes da construção durante prazo irredutível de cinco anos.

4. Embora as fotografias e vídeos demonstrem inequivocamente a existência de infiltrações e alagamentos na unidade habitacional, a mera constatação visual destes fenômenos não permite, por si só, a conclusão definitiva sobre sua origem e a definição precisa da responsabilidade técnica, em razão de serem provas unilaterais.

5. A adequada solução da controvérsia exige perícia técnica judicial para identificar com precisão a origem das infiltrações, avaliar se os materiais e técnicas construtivas atendem às normas técnicas aplicáveis, determinar se os problemas decorrem de vícios originários ou fatores supervenientes e estabelecer o nexo causal entre os defeitos e a responsabilidade dos fornecedores.

6. A tutela de urgência de natureza satisfativa, que visa à antecipação integral do objeto da demanda principal, impõe maior cautela na aferição dos requisitos legais, especialmente quando a controvérsia sobre origem, extensão e responsabilidade demanda necessariamente dilação probatória técnica especializada.

7. A ausência de prova técnica produzida sob contraditório inviabiliza a aferição da responsabilidade pelos danos alegados em sede de cognição sumária, sendo necessária instrução probatória adequada para apuração dos fatos e determinação da origem dos vícios construtivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"Em demanda que versa sobre vícios construtivos em unidade habitacional, é incabível a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa quando ausente prova inequívoca da origem e responsabilidade pelos defeitos alegados, sendo necessária dilação probatória mediante perícia técnica para adequada determinação da extensão dos vícios e definição de responsabilidades."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, caput e § 3o; CC, art. 618; CDC, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1002948-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025; TJMT, Apelação 1003097-28.2022.8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal,
interposto por
RODRIGO ALVES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de reparação de danos materiais c/c obrigação de fazer e danos morais no 1039489-47.2025.8.11.0041
, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado com objetivo de compelir as agravadas,
RESIDENCIAL CUIABÁ INCORPORADORA SPE LTDA
e
MAIS LAR IMOBILIÁRIA LTDA,
a realizarem reparos nos vícios construtivos verificados na unidade habitacional objeto da lide.

Alega o agravante que celebrou, em setembro de 2021, contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional situada no pavimento térreo do Condomínio Residencial Viver Mais Park, empreendimento este construído pela empresa MAIS LAR ENGENHARIA, com expedição do habite-se em 04 de março de 2024 e entrega das chaves em 05 de março de 2024.

Sustenta que, tão logo assumiu a posse do imóvel, foram constatados diversos vícios construtivos, consistentes em infiltrações nas severas paredes, desníveis no terreno e alagamentos recorrentes, os quais culminaram na deterioração do piso vinílico e no surgimento de condições propícias à proliferação de vetores e fungos.

Aduz que o Juízo a quo deixou de considerar o robusto acervo probatório juntado à petição inicial, o qual, ainda que sob cognição sumária, revela-se suficiente para demonstrar a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, destacando-se a juntada de fotografias, vídeos, laudo técnico, notificação extrajudicial e o próprio contrato de promessa de compra e venda.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinada às agravadas a imediata adoção das medidas necessárias à reparação dos vícios construtivos identificados, especialmente as infiltrações provenientes da parte externa da edificação. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão recorrida.

Certificado que a parte agravada possui justiça gratuita deferida nestes autos, id. 298340881.

Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 298520357).

Os agravados não foram citados nos autos de origem, não havendo angularização processual (Id. 298606371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal,
interposto por
RODRIGO ALVES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de reparação de danos materiais c/c obrigação de fazer e danos morais no 1039489-47.2025.8.11.0041
, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado com objetivo de compelir as agravadas,
RESIDENCIAL CUIABÁ INCORPORADORA SPE LTDA
e
MAIS LAR IMOBILIÁRIA LTDA,
a realizarem reparos nos vícios construtivos verificados na unidade habitacional objeto da lide.

O agravante alega a existência de vícios construtivos consistentes em infiltrações severas, alagamentos recorrentes e deterioração do piso vinílico, em unidade habitacional localizada no Condomínio Residencial Viver Mais Park, adquirida mediante contrato de promessa de compra e venda celebrado em setembro de 2021.

Conforme documentado nos autos, a unidade foi entregue em março de 2024, com expedição de “habite-se” em 04 de março de 2024. O agravante sustenta que, logo após a imissão na posse do imóvel, foram constatados os vícios construtivos mencionados, os quais teriam exigido a substituição integral do piso e ensejado a formação de ambiente propício à proliferação de fungos e vetores.

A decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar da parte recorrente, estabeleceu o que segue (id. 198547061):

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS
ajuizada por RODRIGO ALVES DE SOUZA em desfavor de RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA e MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA.

[...]

2. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

[...]

No caso sub examine, sustenta o Autor que, tão logo se imitiu na posse do imóvel adquirido, vieram à tona diversos vícios construtivos, revelados por infiltrações severas nas paredes, desnivelamento do terreno adjacente e alagamentos frequentes, os quais acarretaram a completa deterioração do revestimento vinílico do piso, além de propiciar ambiente favorável à proliferação de agentes biológicos nocivos, como vetores e fungos.

Haja vista a gravidade e urgência da situação, pleiteia o Autor, em sede de tutela provisória de urgência, a concessão de medida liminar que determine à parte Ré a imediata reparação dos vícios construtivos identificados, sob cominação de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial.

Pois bem.

Sob tal prisma, não obstante os fundamentos articulados na exordial, em juízo preliminar e de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência pleiteada, porquanto ausente a plausibilidade substancial do direito invocado, bem como a demonstração inequívoca de suas alegações, nos moldes exigidos pela legislação processual e pela jurisprudência pátria.

Com efeito, a narrativa trazida pelo Requerente, embora revestida de aparente coerência lógica, apresenta-se, por ora, desprovida de lastro probatório robusto e seguro, apto a conferir-lhe verossimilhança suficiente, isso porque as provas e alegações trazidas foram todas produzidas unilateralmente.

Portanto, deve-se consignar que a concessão da medida antecipatória almejada prescinde de exame mais aprofundado e contraditório pleno, impondo-se, neste momento processual, a preservação do equilíbrio entre as partes e a estrita observância ao devido processo legal, com destaque para os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Destaco, ainda, que a prova inequívoca exigida para o deferimento de tutela de urgência deve possuir força persuasiva que não permita dúvida razoável quanto à veracidade dos fatos alegados, de tal modo que, ausente esse grau de convencimento, a concessão da medida torna-se temerária.

Muito embora a petição inicial esteja acompanhada de imagens e vídeos aos ids. 192360855 e seguintes, os quais demonstram a existência de alagamentos e manchas de mofo no imóvel, tais constatações, ainda que se desconsidere a unilateralidade da prova, não comprovam cabalmente a existência de vícios construtivos de exclusiva responsabilidade da parte Ré, o que somente poderá ser aferido com a devida instrução processual.

Isto posto, embora se reconheça a gravidade abstrata da situação narrada, as questões postas nos autos revelam-se complexas e carecem de instrução probatória mais densa, razão pela qual entendo, por ora, prudente a manutenção do status quo, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, caso venham aos autos novos elementos consistentes que justifiquem a modificação do entendimento ora esposado.

[...]

Portanto, impende ressaltar que, para a concessão de tutela de urgência, é indispensável o preenchimento simultâneo de ambos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano, de modo que, estando ausente qualquer um deles, é imperiosa a sua rejeição, motivo pelo qual
INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência
. [...]”

Inconformada, o demandante, ora recorrente, interpôs recurso de agravo de instrumento, objetivando à reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado imediatamente os reparos necessários para sanar os vícios construtivos identificados no imóvel.

A responsabilidade civil do construtor e do incorporador por vícios construtivos encontra sólido amparo no ordenamento jurídico pátrio. O artigo 618 do Código Civil estabelece que, nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho. Complementarmente, os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor consagram a responsabilidade objetiva dos fornecedores por defeitos decorrentes da construção.

Os autos contêm elementos probatórios que merecem análise cuidadosa. As fotografias e vídeos juntados aos autos demonstram, de forma eloquente, a existência de infiltrações e alagamentos na unidade habitacional. As imagens revelam claramente o ingresso de água pluvial através de rachaduras externas, atingindo o interior da residência e causando deterioração do revestimento vinílico do piso.

Contudo, embora tais elementos demonstrem inequivocamente a ocorrência dos fenômenos descritos, a determinação da origem precisa destes problemas, sua extensão e a definição da responsabilidade técnica demandam análise especializada que transcende a cognição sumária típica das medidas de urgência.

A questão central do presente litígio não reside na negação da existência dos problemas relatados pelo agravante, pois as imagens são, neste aspecto, inequívocas.

A complexidade emerge da necessidade de estabelecer, com precisão técnica, se os vícios decorrem de falhas construtivas originárias, deficiências no projeto, inadequação dos materiais empregados, problemas de execução ou, eventualmente, fatores externos supervenientes.

Esta distinção reveste-se de fundamental importância jurídica, uma vez que a responsabilidade civil por vícios construtivos pressupõe nexo causal entre o defeito verificado e a atividade do construtor ou incorporador.

A mera constatação de infiltrações, ainda que documentada fotograficamente, não permite, por si só, a conclusão definitiva sobre sua origem e responsabilidade.

A adequada solução da controvérsia exige a realização de perícia técnica por profissional habilitado, designado pelo Juízo, que possa: a) identificar com precisão a origem das infiltrações e sua correlação com eventuais falhas construtivas; b) avaliar se os materiais empregados e as técnicas construtivas utilizadas atendem às normas técnicas aplicáveis; c) determinar se os problemas decorrem de vícios originários da construção ou de fatores supervenientes; d) estabelecer o nexo causal entre os defeitos constatados e a responsabilidade dos fornecedores; e) quantificar adequadamente os danos e as medidas reparatórias necessárias.

Reconhece-se que a situação narrada pelo agravante, caso confirmada na extensão alegada, pode representar riscos à saúde e ao bem-estar dos ocupantes da unidade. A proliferação de fungos e a criação de ambiente insalubre constituem, indiscutivelmente, circunstâncias que merecem atenção.

Todavia, a análise do periculum in mora deve ser ponderada com a necessidade de observância do devido processo legal e a preservação do equilíbrio processual.

A concessão de medida que determine a execução imediata de reparos, sem a devida identificação técnica de suas causas e extensão, pode resultar em prejuízos irreversíveis às agravadas, especialmente considerando que a natureza dos vícios e sua responsabilidade ainda não foram tecnicamente estabelecidas e demandam instrução probatória mais densa.

A interpretação sistemática dos dispositivos legais aplicáveis à espécie demonstra que o ordenamento jurídico, embora proteja enfaticamente o consumidor e estabeleça responsabilidade objetiva por vícios construtivos, não prescinde da observância dos princípios fundamentais do processo civil, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

A interpretação teleológica dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil revela que a tutela de urgência visa proteger direitos cuja preservação não pode aguardar o trâmite processual ordinário. Entretanto, quando a própria definição do direito controvertido demanda análise técnica especializada, a antecipação da tutela pode resultar em decisão prematura e potencialmente equivocada.

No presente caso, embora existam indícios de problemas na unidade habitacional, a controvérsia sobre sua origem, extensão e responsabilidade demanda necessariamente dilação probatória técnica especializada, circunstância que afasta a aplicação dos precedentes favoráveis à concessão da medida antecipatória.

Nesse sentido:

“DIREITO DE VIZINHANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO E DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO SUSCITADO EM CONTRAMINUTA. VIA INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO.
ALEGADA INFILTRAÇÃO NO IMÓVEL POR CULPA DO VIZINHO. LAUDO PARTICULAR UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. MATÉRIA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. ART. 300, § 3o, DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por ocupante de imóvel residencial, em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para compelir o vizinho à realização de reparos em estacionamento comercial, cujas infiltrações estariam afetando a parede divisória do imóvel da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão recursal envolve: (i) a alegada ilegitimidade ativa da agravante, por não ser proprietária do imóvel; (ii) o pedido de revogação da justiça gratuita; (iii) a verificação da presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade ativa foi rejeitada com base na teoria da asserção, porquanto, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, a legitimidade deve ser aferida com fundamento nas alegações contidas na petição inicial. Consta dos autos que a parte autora afirma exercer a posse do imóvel objeto da lide, apresentando documentos que indicam exercício de posse na residência. Além disso, nos termos do art. 1.277 do Código Civil, não só o proprietário, mas também o possuidor tem legitimidade para tutelar o imóvel contra interferências prejudiciais oriundas da propriedade vizinha.

4. O pedido de revogação do benefício da justiça gratuita não foi conhecido, porquanto formulado de maneira inadequada, em sede de contraminuta, além de caracterizar supressão de instância.

5. A agravante sustenta que as infiltrações decorrem de reformas no imóvel do agravado, utilizado como estacionamento comercial, mas apresenta laudo técnico unilateral e registros fotográficos como supostos indícios de risco estrutural à residência que ocupa.

6. Porém, os documentos técnicos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem qualquer controle judicial ou participação da parte adversa, o que impede sua aceitação como prova idônea em sede de cognição sumária.

7. Os registros fotográficos e as mensagens extraídas de aplicativo digital carecem de elementos de autenticação e cadeia de custódia, não atendendo às exigências do art. 411 do CPC, razão pela qual não constituem prova robusta para justificar a medida de urgência pretendida.

8. Ademais, a tutela de urgência pleiteada pela agravante possui natureza satisfativa e irreversível, porquanto busca a antecipação integral do próprio objeto da demanda principal — ou seja, a realização imediata de reparos no imóvel vizinho e no piso do estacionamento — o que impõe maior cautela e rigor na aferição dos requisitos para a concessão da tutela, nos termos do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil.

9. A ausência de prova técnica produzida sob contraditório inviabiliza a aferição da responsabilidade do agravado pelos danos alegados, sendo necessária instrução probatória para apuração dos fatos e da origem das infiltrações.

10. Inexistindo prova inequívoca do direito alegado e demonstrado o caráter irreversível da medida, mostra-se inadequado o deferimento da tutela em sede de agravo de instrumento.

11. Assim, não estando preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com o regular prosseguimento da ação originária para instrução e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Em demanda que discute avarias em imóvel por infiltração causa por obras de vizinho, é incabível a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa em caso de ausência de prova inequívoca,
diante da necessidade de dilação probatória, sobretudo quando há controvérsia quanto à origem dos danos e inexistência de laudo produzido sob contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18, 300, caput e § 3o e 411; CC, art. 1.277.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020; TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1420185-64.2023.8 .12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 30/11/2023; TJ-SP 2057334-21.2024.8 .26.0000 São José dos Campos, Relator.: João Antunes, Data de Julgamento: 01/04/2024; TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5061336-07.2023.8.21 .7000 PORTO ALEGRE, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 06/11/2023.”

(N.U 1002948-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
IMÓVEL NOVO - DEFEITOS - INFILTRAÇÃO, PISOS SOLTOS, UMIDADE, MANCHAS NA PAREDE - PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR/VENDEDOR
- NECESSIDADE DE REPAROS – EXTENSÃO DOS REPAROS QUE DEVE SE DAR NOS TERMOS DO LAUDO PERICIAL - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela prova pericial que os defeitos (infiltração, “mofo”, pisos soltos, danos na pintura) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, e não culpa do comprador/morador, o construtor/vendedor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados ao comprador,
não se resumindo apenas aos danos materiais, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pelo comprador que ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão de defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento.

A extensão dos reparos deverá ser nos termos catalogados no laudo pericial, cujo objetivo é resolver os problemas na sua totalidade.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que foi observado no presente caso.

Recurso desprovido.”

(N.U 1003097-28.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024). (grifo nosso)

Diante disso, a matéria controvertida, embora apresente elementos indiciários de vícios construtivos, demanda necessariamente análise técnica especializada mediante perícia judicial para adequada determinação da origem dos problemas, sua extensão e a definição de responsabilidades.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025